Tribunal: TJSP
Processo: 0006180-57.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006180-57.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ANA MICHELLI CASTRO DE FARIA e Apelante/Apelado ELIZEU DE SOUZA REIS,
são apelados CLOVIS KRAUSS, SERGIO DE SOUZA REIS, CELIO DOS SANTOS
FELIPE, EDVANIA JUREMA DA SILVA e RODRIGO COSTA DE ALMEIDA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso do Ministério Público e acolheram parcialmente as
apelações de Elizeu de Souza Reis e Ana Michelli Castro de Faria exclusivamente
para aplicar o regime inicial aberto para a hipótese de reconversão, mantida no mais
a sentença.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577.
Apelantes: Ministério Público
Elizeu de Souza Reis
Ana Michelli Castro de Faria
Apelados: Ministério Público
Elizeu de Souza Reis
Clóvis Krauss
Sérgio de Souza Reis
Célio dos Santos Felipe
Edvânia Jurema da Silva
Rodrigo Costa de Almeida
@Controle no 276/2017 2a Vara Criminal da Comarca de São José dos
Campos.
Voto no 42.635 Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José
dos Campos condenou Ana Michelli Castro de Faria e Elizeu de Souza Reis
como incursos nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, a
primeira, por vinte e sete (27) vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal, à pena
de três (3) anos, oito (8) meses e treze (13) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e a pagar duzentos e setenta (270) dias/multa, e o segundo, por doze
(12) vezes, também de forma continuada, à pena de três (3) anos, dez (10) meses e
vinte (20) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar cento e
cinquenta e seis (156) dias/multa. A pena privativa de liberdade de ambos foi
substituída por prestação de serviços à comunidade e outros dez (10) dias/multa.
Ana Michelli e Elizeu ainda foram condenados a indenizar a empresa vítima no
valor mínimo de R$ 117.918,35 (cento e dezessete mil, novecentos e dezoito reais e
trinta e cinco centavos), atualizado a partir da data do fato, de forma solidária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
3
limitando-se a responsabilidade de Elizeu ao montante de R$ 62.544,46 (sessenta e
dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Na mesma
oportunidade, foram absolvidos os réus Clóvis Krauss, Sérgio de Souza Reis,
Célio dos Santos Felipe, Edvânia Jurema da Silva e Rodrigo Costa de Almeida,
das imputações relativas ao crime de lavagem de dinheiro, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, o Ministério Público, Ana Michelli e
Elizeu recorrem.
O órgão acusador insiste na condenação dos réus
absolvidos, bem como de Elizeu, pelo crime de lavagem de dinheiro, nos termos da
denúncia.
Elizeu busca a absolvição alegando atipicidade da
conduta (foi denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro, o Ministério Público
não aditou a denúncia e não emerge dos autos que tenha agido com “animus
furandi”, apontando ainda ausência de nexo causal) e falta de provas.
Ana Michelli pleiteia o afastamento da qualificadora, a
fixação da base no mínimo legal e a mitigação do regime prisional (aberto).
Contrarrazoados os recursos (fls.811/815, fls. 829/834 e
842/846), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do ministerial.
É o relatório.
A denúncia narra que no período compreendido entre os
meses de junho e dezembro de 2016, na cidade de São José dos Campos, Ana
Michelli Castro de Fria, aproveitando-se das mesmas circunstância de tempo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
4
lugar, e empregando o mesmo modus operandi, subtraiu valores em proveito
próprio e de terceiros, mediante fraude e abuso de confiança, por vinte e sete (27)
vezes, totalizando a quantia de R$ 117.918,35 (cento e dezessete mil, novecentos e
dezoito reais e trinta e cinco centavos), em prejuízo da empresa “Vale Cargas Frios
Transportes Ltda. EPP.”. Consta também que no período compreendido entre
outubro
e
dezembro
de
2016,
Bruna
Minae
Ribeiro
Gimbó
teria
ocultado/dissimulado, de forma reiterada, por três (3) vezes, a natureza e os valores
diretamente provenientes de infração penal. Bruna teria ainda, por cinco (5) vezes,
no período compreendido entre junho e novembro de 2016, concorrido de qualquer
forma para ocular e dissimular valores provenientes de infração penal. Entre os
meses de outubro e dezembro de 2016, Eliseu de Souza Reis, agindo em concurso e
mantendo unidade de desígnios com Bruna, ocultou e dissimulou, de forma
reiterada, por quatro vezes, a natureza e a origem de valores provenientes
diretamente de infração penal e, por oito (8) vezes, no período compreendido entre
setembro e novembro de 2016, teria concorrido, de qualquer forma, para a ocultação
e dissimulação de valores provenientes de infração penal. Consta também que
Clóvis Krauss, por duas vezes (dias 01 e 22 de setembro de 2016), ocultou e
dissimulou a natureza e a origem de valores provenientes diretamente de infração
penal; que Sérgio de Souza Reis, por duas vezes (dias 12 e 15 de setembro de
2016), ocultou e dissimulou a natureza e a origem de valores provenientes de
infração penal; que Célio dos Santos Felipe, por duas vezes (dias 20 e 30 de
setembro de 2016), ocultou e dissimulou a natureza e a origem de valores
provenientes diretamente de infração penal; que Edvânia Jurema da Silva, no dia
14 de outubro de 2016, ocultou e dissimulou a natureza e a origem de valores
provenientes de infração penal; e que Rodrigo Costa de Almeida, no dia 04 de
novembro de 2016, ocultou e dissimulou a natureza e a origem de valores
provenientes diretamente de infração penal.
Narra a exordial que à época dos fatos Ana Michelli
atuava como analista financeiro júnior da empresa, cabendo-lhe negociar dívidas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
5
empregadora com os credores e elaborar lista das notas fiscais negociadas, com os
respectivos valores a serem pagos e os dados da conta bancária na qual deveriam ser
realizados os depósitos, que na maioria das vezes eram realizados por José Maria de
Oliveira, sócio responsável pelo departamento financeiro, ou pela própria Ana
Michelli, na ausência dele, mediante uso de certificado digital do sócio Nivaldo.
Em dezembro de 2016 constatou-se que uma nota fiscal
não constava da planilha de controle da empresa e então foi descoberta a fraude, e
que o valor indicado como “negociação de dívida” desta nota na verdade se
destinara ao pagamento de roupas adquiridas por Ana Michelli na loja “Ruth Lea
Leitão ME”. Realizada auditoria, foi constatado que em outras vinte e sete (27)
oportunidades, entre outubro e dezembro de 2016, Ana Michelli subtraiu valores
que deveriam ter sido destinados ao pagamento de dívidas, mas na verdade foram
depositados na sua conta e em contas de terceiros, acarretando à empresa vítima
prejuízo de R$ 117.918,35. Apurou-se que as pessoas que constavam como
beneficiárias dos depósitos relativos aos valores subtraídos por Ana Michelli eram
seus conhecidos e amigos, e que eles recebiam os valores em suas consta e depois
repassavam a Ana Michelli. Ana Michelli confessou a autoria do crime, afirmando
que todos os pagamentos indevidos indicados por ela foram realizados por José
Maria, único detentor do token, mas que ele nada sabia sobre as irregularidades, e
que seus amigos e conhecidos, beneficiários dos depósitos, também nada sabiam
sobre a origem ilícita dos valores.
Prossegue a denúncia afirmando que Bruna e Elizeu
eram amigos próximos de Ana Michelli, e teriam influenciado outras pessoas a
receberem e ocultarem os valores desviados da empresa vítima, com o claro
objetivo de ocultar e dissimular a natureza dos valores, beneficiando-se ainda de
alguns depósitos em suas próprias contas bancárias. E foi nesse contexto que Bruna
influenciou Caroline Gonçalves dos Santos a receber dois depósitos em sua conta
corrente _ um de R$ 1.423,60 (um mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
6
centavos), no dia 22 de junho de 2016, e outro no dia 12 de julho de 2016, no valor
de R$ 3.024,30 (três mil e vinte e quatro reais, e trinta centavos)_, posteriormente
repassados a Ana Michelli. Bruna alegou que Ana Michelli estava com problemas
em sua conta corrente e precisava de uma conta emprestada. Também sob o mesmo
argumento, e para ocultar a natureza ilícita do numerário, Bruna influenciou Irla
Vanessa Eugênio Dias a ceder sua conta bancária a fim de que nela fossem
depositadas as quantias de R$ 6.003,00 (seis mil e três reais) no dia 28 de outubro
de 2016, e de R$ 4.920,00 (quatro mil, novecentos e vinte reais), no dia 16 de
novembro do mesmo ano. Bruna procedeu da mesma forma junto a Delsa de
Fátima, na conta de quem foi depositada a quantia de R$ 6.003,00 (seis mil e três
reais), no dia 16 de novembro de 2016, tendo Delsa entregado o valor a Bruna, que
o repassou a Ana Michelli. E nos dias 28 de outubro, 01 de novembro e 09 de
dezembro de 2016, foram depositados, respectivamente, os valores de R$ 5.850,00
(cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), R$ 6.003,00 (seis mil e três reais) e R$
3.773,42 (três mil setecentos e setenta e três reais, e quarenta e dois centavos), na
conta bancária de Bruna, com a mesma finalidade de ocultar e dissimular a natureza
do produto do ilícito.
No tocante à Elizeu, narra a exordial que ele influenciou
e intercedido junto a Clóvis, Sérgio, Célio, Edvânia e Rodrigo para que
recebessem em suas contas correntes valores desviados da empresa vítima por Ana
Michelli; em troca eles receberiam quantias de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
a R$ 200,00 (duzentos reais), concorrendo, assim, para a prática do crime de
lavagem de dinheiro. E foi nesse contexto que Clóvis, previamente ajustado com
Elizeu, recebeu em sua conta corrente dois depósitos: um no dia 01 de setembro de
2016, no valor de R$ 4.617,00 (quatro mil seiscentos e dezessete reais) e outro no
dia 22 do mesmo mês, no valor de R$ 6.206,33 (seis mil, duzentos e seis reais, e
trinta e três centavos). Em seguida Clóvis sacou os valores da conta e entregue a
Elizeu, recebendo R$ 150,00 cento e cinquenta reais) pelo “favor”, tendo Elizeu
repassado a quantia para Ana Michelli. O mesmo se passou com Sérgio, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
7
recebeu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais ) para que em sua conta fossem
depositados os valores de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais ) e R$
5.266,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais), respectivamente, nos dias 12 e
15 de setembro de 2016, os quais foram repassados a Ana Michelli; com Célio, que
recebeu gratificação (de R$ 150,00 ou R$ 200,00) para que em sua conta fossem
depositados valores _ dias 20 e 30 de setembro de 2016, respectivamente, os valores
de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais) e R$ 4.820,00 (quatro mil,
oitocentos e vinte reais) _, os quais repassou a Elizeu; com Edvânia, que recebeu
R$ 150,00 para que em sua conta fosse depositado o valor de R$ 3.842,00 (três mil,
oitocentos e quarenta e dois reais), posteriormente sacado e entregue a Elizeu; com
Rodrigo, que recebeu R$ 200,00 para permitir que em sua conta fosse depositado o
valor de R$ 6.130,00 (seis mil, cento e trinta reais) no dia 04 de novembro de 2016,
repassando-o a Elizeu, e por fim com Elizeu, que recebeu depósitos em sua conta
nos dias 18 de outubro, 28 de outubro, 09 de novembro e 09 de dezembro de 2016,
respectivamente, nos valores de R$ 4.420,67 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais
e sessenta e sete centavos), R$ 6.983,13 (seis mil, novecentos e oitenta e três reais, e
treze centavos), R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e R$ 4.789,33 (quatro
mil, setecentos e oitenta e nove reais, e trinta e três centavos), repassando-os a Ana
Michelli, cabendo-lhe a quantia de recebeu R$ 300,00 (trezentos reais) para
conseguir contas de amigos e parentes e por fornecer a sua própria conta corrente.
José Maria declarou que Ana Michelli havia sido
contratada pra trabalhar no setor financeiro da empresa “Vale”, e que tinha a função
de negociar dívidas com credores: ela fazia o levantamento da dívida, negociava
pelo menor valor, anotava os dados do credor e da conta bancária e os repassava
para ele, para que providenciasse o depósito. Posteriormente o boleto relativo à
dívida era anexado ao prontuário do beneficiário do pagamento. Ana Michelli foi
demitida em razão de contenção de gastos. A fraude veio à tona quando a empresa
foi cobrada por uma dívida supostamente já quitada, segundo as anotações de Ana
Michelli. Como o pagamento não foi localizado, a empresa contratou auditoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
8
quando foram apurados diversos desvios. Jamais suspeitou de Ana Michelli. Como
estavam com poucos funcionários, não havia tempo para fazer o confronto dos
valores com as notas apontadas (fls. 80 e 622).
Júlia, arrolada na denúncia, declarou ser amiga de Ana
Michelli há nove anos. Com relação às transferências bancárias feitas para sua conta
poupança, afirmou que Ana Michelli a procurou dizendo que havia sido demitida e
que a empresa lhe devia verbas relativas à rescisão, chegando a consultar a depoente
sobre o assunto, pois é advogada. A depoente orientou Ana Michelli a tentar acordo
com a empresa, o que Ana Michelli disse ter feito. Posteriormente Ana Michelli a
procurou pedindo sua conta poupança emprestada para que nela fossem depositados
valores relativos à rescisão. Alegou que tinha conta salário e que nela não poderia
ser feito tal depósito. A depoente emprestou sua conta, onde foram depositados
cerca de doze mil reais (R$ 12.000,00); parte transferiu para a conta de Ana
Michelli e parte ela sacou própria sacou e repassou à amiga. Quando foi intimada
para depor no inquérito policial procurou Ana Michelli para saber o que estava
acontecendo, mas ela alegou que não sabia de nada. Depois tomou conhecimento
que Ana Michelli foi dispensada porque estava “roubando” a empregadora.
Procurou Ana Michelli novamente e ela afirmou que não tinha intenção de envolve-
la “em todo esse problema”. Ao que sabe, Ana Michelli mudou-se para a Flórida,
nos Estados Unidos (fls. 151/152 e 622).
Delsa declarou que não conhece Ana Michelli. Com
relação ao depósito no valor de R$ 6.003,00 (seis mil e três reais) na sua conta, disse
que foi procurada pela colega Bruna Minae, com quem trabalhava há cerca de oito
anos, pedindo sua conta emprestada para que uma amiga pudesse receber valores de
uma rescisão, alegando que o valor não poderia ser depositado em sua conta porque
havia recebido outros depósitos nela. Consentiu, avisou Bruna sobre o depósito e ela
solicitou que sacasse o dinheiro e o repassasse para ela, insistindo que não podia
receber mais depósitos na sua conta, mas acabou realizando transferência bancária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
9
do valor para Bruna. Indagou Bruna sobre a origem da quantia, mas ela disse nada
saber. Quando foi intimada pela delegacia entrou em contato com Bruna, perguntou
o que estava acontecendo, e ela alegou que falou com Ana Michelli e ouviu desta
que fora vítima de um golpe (fls. 155/156 e 622).
Caroline afirmou que trabalhou na empresa vítima de
julho de 2014 a julho de 2016, no setor de contas a pagar. Diretamente com Ana
Michelli trabalhou apenas duas semanas. Disse não se recordar de valores
depositados em sua conta nos dias 22 de junho e 12 de julho de 2016 (R$ 1.423,60 e
R$ 3.024,30, respectivamente). Exibidos dois TED's das transações, nos quais
contavam os nomes das empresas “UNIBACHI Uniformes Profissional” e “M.C.M.
da Silveira PCS Ltda.”, insistiu que desconhece tais depósitos e as empresas. Como
não mais foi localizada, não foi ouvida em juízo (fls. 160 e 682).
Irla declarou que foi procurada pela amiga Bruna, com
quem residia, e ela lhe pediu sua conta poupança emprestada para que fosse
realizado depósito de uma quantia para uma amiga, pois esta amiga não queria pagar
imposto de renda sobre o valor recebido. A depoente cedeu sua conta e foi feito
depósito no valor de R$ 4.920,00, valor que sacou e entregou a Bruna. Quando foi
intimada a comparecer na delegacia ligou para Bruna e perguntou o que estava
acontecendo, e ela explicou que sua conhecida Ana Michelli havia “roubado” a
empresa e estavam chamando para depor todas as pessoas que haviam sido
beneficiadas com depósitos feitos a partir da empresa vítima. Não foi localizada
para ser ouvida em juízo (fls. 161 e 682).
Ana Michelli confessou a autoria do crime na fase
policial e em juízo, afirmando que realmente era encarregada de negociar dívidas da
empresa “Vale” com credores, e que a pretexto de fazer pagamento dessas dívidas,
fornecia dados de contas bancárias de terceiros (conhecidos, amigos, amigos de
amigo), e nos registros consignava que o pagamento estava sendo feito a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
10
fornecedor. Depois os beneficiários dos depósitos lhe repassavam os valores
subtraídos. Fazia anotações falsas na planilha de Excel para que José Maria não
desconfiasse da fraude. Aos amigos que cediam as suas contas alegava que estava
com problemas financeiros e precisava receber um dinheiro da empresa. Os amigos
desconheciam que ela estava desviando dinheiro da empresa. Esclareceu que na
época dos fatos procurou um amigo de nome Elizeu, dizendo que tinha valores
relativos a uma verba trabalhista para receber, perguntando se ele não poderia
“ajuda-la” com esses valores, e ele forneceu a sua conta bancária para que ela
fizesse transferências de valores desviados da empresa. Solicitou que Elizeu
conseguisse outras contas para que fossem feitos depósitos. Elizeu não sabia da
origem ilícita do numerário. Os amigos nada receberam em troca. Confirmou ter
comprado roupas e se valido da fraude para realizar o pagamento. Negou que tenha
realizado transferência para Caroline. Dizendo-se arrependida, procurou se
justificar, afirmando que precisava de dinheiro para quitar dívidas, inclusive
relativas a Curso de Pós Graduação, custear despesas pessoais e com viagens. Não
conhecia os demais réus ou pessoas nas contas de quem foram depositados valores.
Bruna também a ajudou, assim como Elizeu, mas ela também não tinha
conhecimento da origem ilícita do dinheiro (fls. 74/75 e 682).
Bruna declarou ser colega de Ana Michelli, e que esta a
procurou pedindo sua conta emprestada, bem como contas de conhecidos, para que
nelas fossem feitos depósitos. Recebeu quase vinte mil reais em sua conta, valores
que sacou e entregou a Ana Michelli. Não tinha conhecimento da origem ilícita do
dinheiro, assim como também não o tinham suas conhecidas Irla e Delsa. Jamais
questionou Ana Michelli sobre a origem dos valores, ou porque estavam sendo
depositados em outras contas. Quando Delsa foi intimada para depor, ligou para
Ana Michelli para saber o que estava acontecendo e ela alegou que estava sendo
acusada de coisa que não fez.
O processo foi desmembrado em relação a Bruna,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
11
porque não localizada (fls. 276).
Elizeu negou a imputação. Disse que a amiga Ana
Michelli o procurou pedindo que emprestasse sua conta para que fossem
depositados valores relativos a um acordo trabalhista realizado com a empresa em
que trabalhava, da qual fora dispensada, e que precisava dividir esses valores entre
várias contas para não pagar muito imposto de renda, o que fora sugerido pela
própria empresa. Apesar de ser bacharel em Direito, não desconfiou de nada. Três
ou quatro depósitos foram realizados na sua conta, tendo recebido a quantia de R$
300,00 (trezentos reais) para “cobrir os custos”. Na época estava desempregado.
Ana Michelli ainda pediu ao interrogando para arrumar outras pessoas de confiança
que pudessem ceder suas contas para depósito de valores, sempre para evitar
incidência de imposta de renda. Então pediu emprestadas as contas de Sérgio, seu
irmão, Rodrigo, seu primo, Célio, Edvânia e Clóvis, seus conhecidos. Cada uma
dessas pessoas recebeu R$ 150,00 pelo empréstimo de suas contas para “cobrir os
custos”, pago diretamente pelo interrogando, à exceção de Clóvis, que não quis
receber a quantia. Essas pessoas não tiveram qualquer contato com Ana Michelli.
Ana Michelli disse que “fazia parte da administração financeira da empresa,
ganhava um bom salário”, e por isso a ajudou e não desconfiou de nada. Ana
Michelli se mudou para os Estados Unidos e pediu que o interrogando procurasse o
advogado dela, porque havia dado problema na empresa (fls. 277/278 e 682).
Sérgio negou a imputação. Irmão de Elizeu, confirmou
que recebeu em sua conta depósitos nos valores de R$ 5.320,00 e R$ 5.266,00,
respectivamente nos dias 12 e 15 de setembro de 2016. Forneceu a conta ao irmão
por que ele disse uma amiga precisava de uma conta emprestada para receber
valores provenientes de um acordo, e que precisava dividir os valores entre várias
contas para pagar menos imposto de renda. Não pretendia receber nada pela cessão
da conta, mas o irmão disse que a amiga havia “deixado” R$ 150,00 para cobrir
“custos”. Indagado sobre esses “custos”, disse que seriam relativos a despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
12
bancárias. Confiou em seu irmão (fls. 279 e 682).
Célio negou a imputação, afirmando que Elizeu o
procurou e pediu sua conta emprestada para que uma amiga depositasse valores
relativos a uma rescisão trabalhista, e como era muito dinheiro, precisava ser
dividido entre mais de uma conta. Perguntou se a moça era de confiança, Elizeu
garantiu que sim, e então consentiu. Na sua conta foram depositados R$ 5.250,00 e
R$ 4.820,00, respectivamente, nos dias 20 e 30 de setembro de 2016, sacou as
quantias e entregou a Elizeu. Recebeu pelo empréstimo da conta R$ 150,00 para
cobrir “custo” do banco (fls. 280 e 682).
Edvânia negou a imputação. Alegou que é amiga de
Elizeu há mais de dez anos, e que certo dia ele comentou que tinha uma amiga com
“problemas na justiça” que precisava de uma conta para receber valores de uma
rescisão e evitar a incidência de imposto de renda. Cedeu sua conta, na qual foi
efetuado um depósito no valor de R$ 3.842,00, quantia que sacou e entregou a
Elizeu. Recebeu R$ 150,00 para cobrir despesas. Agiu de boa fé e não imaginou
que estivesse participando de um crime (fls. 281 e 682).

Rodrigo negou a imputação, alegando que Elizeu, seu
primo, o procurou e disse que uma amiga que estava saindo do serviço e precisava
de contas emprestadas para receber valores relativos à verba de rescisão, que
deveriam ser fracionadas para evitar a incidência de imposto de renda. Emprestou a
sua conta e recebeu um depósito de R$ 6.003,00. Depois sacou a quantia e entregou
a Elizeu, recebendo pelo empréstimo da conta a quantia de R$ 200,00. Confiou em
Elizeu porque era é primo (fls. 282 e 682).
Clóvis negou a imputação. Confirmou que emprestou
sua conta corrente para que fossem depositados valores de verbas de rescisão para
uma amiga de Elizeu. Na segunda vez em que Elizeu pediu a conta emprestada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
13
indagou dele se o dinheiro era mesmo proveniente de origem ilícita, e ele garantiu
que sim. Não conhecia Ana Michelli. Elizeu era seu amigo, pessoa de sua inteira
confiança. Nada recebeu pelo empréstimo da conta (fls. 284 e 682).
Esta é a prova.
O Ministério Público pretende a condenação de Elizeu e
dos réus absolvidos pelos crimes de lavagem de dinheiro, ao argumento de que
agiram pelo menos com dolo eventual, mas com a devida vênia, o dolo eventual
precisa estar descrito na denúncia, e disso a peça vestibular não cogitou.

Alega também que se Elizeu e os corréus acusados de
branqueamento de capitais não sabiam da origem ilícita do numerário, ao menos
concorreram para a prática de crime de contra a ordem tributária, pois autorizaram o
uso de suas contas para que Ana Michelli pudesse pagar menos imposto de renda,
invocando a tal “teoria da cegueira deliberada”. Mas de crime contra a ordem
tributária não há sequer remota menção na denúncia.

Como bem salientado pelo magistrado “a quo”, os
crimes descritos no artigo 1o, da Lei no 9.613/98, são dotados de complexidade e
fases que devem ser percorridas de modo a permitir “o distanciamento do dinheiro
de sua origem, evitando associação direta dele com o crime; o disfarce da atividade
por intermédio de várias movimentações do dinheiro para dificultar o
rastreamento; e final disponibilização do dinheiro de origem ilícita para que os
criminosos possam dele usufruir”.
Elizeu na verdade concorreu dolosamente para os
desvios praticados por Ana Michelli. Sua conduta não estava voltada para o
branqueamento de capitais. É verdade que atuou junto a terceiras pessoas com o
objetivo de conseguir novas contas bancárias para que nelas fossem depositados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
14
valores desviados da empresa, mas certamente tinha conhecimento que a corré
estava subtraindo dinheiro da sua empregadora. Afinal, não se acolhe a alegação de
que Ana Michelli tinha verbas trabalhistas para receber e evitava que os depósitos
fossem efetuados na conta dela para se livrar de imposto de renda, pela singela
razão de que os depósitos não tinham fim. Havia necessidade de mais e mais contas,
que Elizeu e Bruna Minae se empenhavam por conseguir, para tanto atuando junto a
parentes, amigos e colegas de trabalho.
Condutas que foram narradas na denúncia.
E o réu defende do fato imputado na peça vestibular e
não da sua capitulação legal.
Aliás, Elizeu é bacharel em Direito e sabia que nenhuma
empresa paga verbas rescisórias dessa forma, e nem sugeriria tal procedimento para
evitar incidência de IR, que incidiria de qualquer forma, considerando que o
pagamento da suposta verba estava vinculado ao C.P.F. de Ana Michelli.
Acertada, portanto, a condenação de Elizeu pela
comparsaria no furto praticado por Ana Micheli, em continuidade delitiva.
A absolvição dos corréus Célio, Clóvis, Sérgio, Edvânia
e Rodrigo, pelo crime de lavagem de capitais deve ser mantida, pois a prova
produzida não permite concluir que eles soubessem que atuavam na dissimulação e
ocultação de valores provenientes da prática de furto.
Conforme salientado acima, o crime de lavagem de
capitais exige refinamento, é dotado de complexidade e etapas, ausentes nas
condutas dos réus absolvidos. E também como já visto, a peça vestibular não fez
alusão ao dolo eventual, donde também não se cogitar do crime de sonegação fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
15
sugerido de passagem nas razões de apelação do órgão acusador.
Ficou a impressão de que Célio, Clóvis, Sérgio, Edvânia
e Rodrigo agiram de forma imprudente, levados pela promessa de ganhar uns
trocados. Examinando os interrogatórios, percebe-se que à exceção de Clóvis, todos
são pessoas humildes, que auferem pouco mais de um salário mínimo, e que não
viram problema em ceder sua conta bancária a um amigo ou parente para que fosse
realizado um ou outro depósito.

A penas foram aplicadas de forma criteriosa, bem
justificadas as diversas fases da dosimetria.
Ana Michelli pretende o afastamento da qualificadora da
fraude porque o expediente empregado teria sido utilizado para encobrir a prática do
crime (alteração de planilhas), quando ele já estava consumado, mas com a devida
vênia desconsidera que a fraude ocorreu no próprio expediente de subtração _ a
Apelante anotava os valores e as contas nas quais deveriam ser depositados,
indicando como beneficiário um fornecedor conhecido quando, na verdade, a conta
pertencia a terceiro estranho à relação comercial, indicando a dívida (nota fiscal) a
que se referiria o pagamento, e em seguida selava a fraude alterando a planilha de
Excel. E no que diz respeito ao abuso de confiança, a denúncia afirmou que
justamente em decorrência da confiança que lhe era depositada, a ré tinha acesso ao
certificado digital de José Maria, e os sócios jamais suspeitaram do comportamento
dela, tanto que sequer se preocupavam em conferir os apontamentos que ela fazia.
Adequado
o acréscimo pelo reconhecimento da
continuidade delitiva, considerando que foram vinte e sete as condutas.
As penas privativas de liberdade foram substituídas uma
restritiva de direitos e multa, o que também foi razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006180-57.2017.8.26.0577 -Voto no
16
E uma vez substituídas as penas privativas de liberdade,
o regime prisional deve ser o mais brando, porque incompatível esse desfecho com
o intermediário que a sentença aplicou.
Enfim, a sentença deu justa e adequada solução ao caso e
deve ser preservada.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso do Ministério Público e acolhe parcialmente as apelações de Elizeu de
Souza Reis e Ana Michelli Castro de Faria exclusivamente para aplicar o regime
inicial aberto para a hipótese de reconversão, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator